Tribunal: TJBA
Processo: 8058894-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058894-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA IMPLEMENTAÇÃO. EMPRESA DO RAMO HOTELEIRO. SERVIÇO ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RESOLUÇÃO Nº 73/1998 DA ANATEL. PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PORTABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DA PORTABILIDADE NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS. Em se tratando de relação de consumo, tendo falha na prestação do serviço de portabilidade de linha telefônica por parte da operadora, que não concluiu o procedimento no prazo contratualmente previsto, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a implementação do serviço. O art. 49, inciso I, do anexo à Resolução nº 73/1998 da Anatel, estabelece que a duração do processo de portabilidade deve ser de 3 (três) dias úteis. A comunicação telefônica é elemento essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa do ramo hoteleiro, sendo que o comprometimento dos canais de contato pode interferir de maneira prejudicial no funcionamento do estabelecimento e em sua saúde financeira.
Agravo de instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058894-75.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA, e, como agravado, TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA